Tribunal: TJPA
Processo: 0810721-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810721-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: P. A. F. M., ALBERTO PIRES MOREIRA, JUREMA DO CARMO FIGUEIRA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESCRITO PELO MÉDICO. CIRURGIA PARA A REPARAÇÃO DA CARDIOPATIA. DEFEITO DO SEPTO ATRIOVENTRICULAR DIAGNOSTICADO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA- CPT. EXTREMA EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO CASO CONCRETO VERIFICADA. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. PRÁTICA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONFIGURADA. PERIGO DE DANO INVERSO NA SAÚDE DO RECORRIDO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Des
ª
. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INTRUMENTO N. º 0810721-79.2021.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado: Dra. Karina de Almeida Batistuci, OAB/PA 15.674-A.

AGRAVADO: P. A. F. M., representado por seus genitores, ALBERTO PIRES MOREIRA, e JUREMA DO CARMO FIGUEIRA DA SILVA.

Advogada: Dra. Shayane do Socorro de Almeida da Paixão, OAB/PA 21.372.

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
contra decisão (ID
34400522 - Decisão
dos autos de origem) exarada pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela (Processo PJE nº 0852860-16.2021.8.14.0301) ajuizada por
P. A. F. M., representado por seus genitores, ALBERTO PIRES MOREIRA, e JUREMA DO CARMO FIGUEIRA DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela provisória, para que a demandada procedesse a autorização para internação imediata e realização de cirurgia para a reparação da cardiopatia da parte requerente, em leito de internação com suporte que atenda às suas necessidades cardiopediatricas, preferencialmente no hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo, em razão da especialidade e suporte cardio-pediátrico desse hospital, com todo o tratamento (UTI, cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, etc.) a expensas da ré, com fulcro no art. 300 do CPC. Em caso de descumprimento, arbitrou multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00.

Em suas razões, a agravante defende que o agravado ao requerer a tutela antecipada deferida não se desincumbiu de demonstrar a probabilidade do direito, exigida pelo art. 300 do CPC, pois tinha plena ciência de que estava sob cobertura parcial temporária (CPT) - caracterizada por um período de carência de até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da inclusão do segurado (início em 06/05/2021 até 05/05/2023), no qual o mesmo, quando portador e sabedor de doença ou lesão preexistente, não poderá fazer uso de procedimentos de alta complexidade, de internação em leitos de alta tecnologia e de eventos cirúrgicos para tratamento da referida patologia-, visto que declarou, no ato da contratação da apólice coletiva em 06/05/2021 do tipo SAUDE SPG - TOP (01/99), acomodação quarto individual, empresa Orlandinho Comercio de Peças e Manu, ser portador de doença preexistente DEFEITO DO SEPTO ATRIOVENTRICULAR desde seu nascimento em 19/3/2021.

Afirma que garantiu senha de internação clinica ao agravado, em 15/9/2021, para o HOSPITAL BP BENEF.PORTUGUESA SP aos cuidados de Dra. Beatriz Helena Sanches Furlanetto em respeito ao disposto nas Condições Gerais da Apólice que nos casos de urgência e emergência fica garantido ao menos 12h quando o segurado estiver submetido a Cobertura Parcial Temporária - CPT e que resultem na necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade.

Ressalta que a apólice em comento foi implantada com 4 (quatro) vidas e, conforme previsto em condições gerais, estarão isentos do cumprimento dos prazos de carências, os segurados que ingressarem
em apólice com nº de vidas igual ou superior a 30.

Argumenta que não há, por parte da Bradesco Saúde, qualquer irregularidade, tendo em vista que procedeu de acordo com o contrato firmado entre as partes, inclusive com ciência dos autores para as carências a serem cumpridas.

Destaca, ainda, não haver informação acerca de urgência /emergência da referida cirurgia na inicial, pois a doença foi diagnosticada desde o nascimento e vem em tratamento clínico e pelo que deduzimos o menor foi encaminhado para avaliação de possível abordagem cirúrgica. Bem como assevera que, na documentação juntada aos autos, não há menção de lesão irreparável de órgão ou risco de morte para a cirurgia descrita na exordial, sendo assim defende não estar caracterizado casos de urgência e emergência nos termos da definição pelo CFM, ANS E CGA.

Pleiteia a necessidade de redução da multa e o prazo exíguo para cumprimento ante a violação aos artigos 300 § 3° e 537 § 1° inciso I e II ambos do Código de Processo Civil.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Distribuídos os autos a esta Relatora.

Em decisão no ID 6639705, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID 6997275.

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu
conhecimento.

O mérito

cinge-se saber quanto à legalidade ou não da negativa de cobertura pelo plano de saúde da internação e realização de cirurgia requeridas pelo segurado.

Sem delongas, não se sustenta a tese de desobrigação da operadora de plano de saúde em relação aos procedimentos pleiteados na origem, porquanto a Cobertura Parcial Temporária (CTP), como modalidade de carência que é, não se faz oponível ao caráter emergencial da internação e cirurgia para a reparação da cardiopatia que acomente a parte autora/agravada, conforme afirmado pelo juízo
a quo
:
“(...) No caso em análise, não resta dúvidas a respeito do dano irreparável que poderá vir sofrer a parte autora caso não receba o tratamento médico adequado, consubstanciada nos laudos médicos acostados à exordial. (...)Vale dizer que nos casos eivados de emergência, como é o dos autos conforme se verifica na documentação acostada pela parte autora, há de ser desconsiderado o período de carência previsto no contrato, em razão de excessiva onerosidade ao consumidor.(...)”.

Ao analisar os autos, constata-se de imediato da documentação acostada com a petição inicial, mais especificamente os exames e laudos no ID 34054772, FL. 70; id 34054774, fls. 73-75, id 34054776, fls. 79-81, id 34054775, fl. 83-84 e, por fim, o laudo no ID 34054787 fl. 91, o diagnóstico de Trissomia do cromossomo 21 e defeito do septo atrioventricular total com importante repercussão hemodinâmica ao qual foi submetido o agravado - uma criança de 5 meses de idade -, bem como a extrema urgência na realização da cirurgia corretiva até o sexto mês de vida, diante da hipertensão arterial pulmonar já instalada, sob pena de piora importante na classe funcional de insuficiência cardíaca e risco de inoperabilidade (risco de não conseguir cirurgia corretiva) a cada mês sem correção da cardiopatia.

Diante das provas existentes não resta dúvida quanto a extrema emergência do caso concreto que se amolda perfeitamente ao estabelecido no art. 35-C da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I
- de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III- de planejamento familiar." – grifo nosso.

Assim, forçoso concluir pela prática abusiva da operadora de saúde ao não autorizar o procedimento de emergência requerido referente a realização de cirurgia para a reparação da sua cardiopatia, conforme posicionamento jurisprudencial assentado por esta Corte de Justiça em obediência
a matéria já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do verbete nº 597:

STJ, Súmula 597:
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ESTIPULAÇÃO VÁLIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 1.
Em regra, ao ingressar no plano de saúde, for portadora de doença preexistente, o estabelecimento de cobertura parcial temporária por 24 meses, de modo a suspender a incidência do contrato quanto à doença em questão e suas decorrências, trata-se de estipulação válida
.

Todavia, na hipótese de urgência/emergência, mesmo que a situação tenha advindo da doença preexistente que ensejou o estabelecimento da cobertura parcial temporária, deve haver atendimento, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço.
2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento, nos termos do entendimento endossado pelos ministros da 4a (7345471, 7345471, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01) – grifo nosso.

EMENTA-APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MARCA PASSO. RICO DE VIDA DO AUTOR.
RECUSA NO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CPT.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
A RECUSA DA APELANTE EM DAR COBERTURA ÀS DESPESAS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DEMAIS PROCEDIMENTOS SE AFIGURA ABUSIVA E ILEGAL, CONSIDERANDO QUE O CARÁTER EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO FOI ATESTADO POR MÉDICO DO HOSPITAL CONVENIADO AO PLANO. A NEGATIVA DE COBERTURA É MANIFESTAMENTE ILÍCITA. SEQUER A ALEGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PODE SER ACEITA, POIS NO CASO DE RISCO À SAÚDE, COMO NA SITUAÇÃO APRESENTADA, NÃO SE PODE RECUSAR OU MESMO LIMITAR O PERÍODO DE INTERNAÇÃO, CONSTITUINDO PRÁTICA ABUSIVA, FUNDADA NO ABUSO DO PODER ECONÔMICO EM DETRIMENTO DA DEFESA E DO RESPEITO AO CONSUMIDOR.
O DANO MORAL A SER REPARADO DIZ RESPEITO À ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO SOFRIDAS PELO RECORRIDO COM A NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO, VENDO-SE OBRIGADO A RECORRER AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), MESMO PAGANDO PELO PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUDO ISSO, ALIADO AO SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE, CERTAMENTE LHE GEROU ABALOS PSICOLÓGICOS. VALO ARBITRADO CORRETAMENTE. APELAÇÃO NÃO SE PRESTA A PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS, O QUE TEM CABIMENTO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.02637587-73, 193.072, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03) – grifo nosso.

Ademais, afigura-se militar em prol da parte agravada o
periculum in mora
inverso, pois o eventual sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e, via de consequência, da internação e realização da cirurgia prescrita, ou a sua reforma, certamente comprometerá a sua sobrevivência por ser portador de cardiopatia.

Por derradeiro, quanto aos pedidos subsidiários para ampliação do prazo para cumprimento da decisão agravada, redução do valor da multa imposta e fixação de um limite razoável de acordo com o objeto da demanda, tenho que não há mais utilidade/necessidade de provimento judicial sobre os mesmos, haja vista o cumprimento da liminar, no prazo, noticiado pela parte ré/ora agravante nos autos de 1º grau, conforme verificou-se da sua peça de constestação no ID
36172932 - Contestação
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento
nos moldes do art. 932, IV, “a” do CPC
para manter a decisão agravada

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
14
de dezembro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 08/02/2022